Tribunal: TJDFT
Processo: 0713877-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. AÇÃO MONITÓRIA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. INCLUSÃO DO CÔNJUGE. INADMISSIBILIDADE. PENHORA DE PARTE DOS BENS PERTENCENTES UNICAMENTE AO CÔNJUGE. IMPOSSIBILIDADE.

1. Não há como promover a inclusão do cônjuge da executada no polo passivo da lide, uma vez que não consta no título executivo como devedor principal ou como fiador.

2. Ademais, estando a demanda estabilizada, não pode ocorrer a alteração do polo passivo, notadamente na hipótese vertente, em que o cônjuge da executada sequer teve oportunidade de exercer o seu direito de defesa nos autos do processo originário.

3. Nesse passo, considerando que não há comprovação de que os bens mencionados pelo agravante integrem o patrimônio da executada, ora agravada, impositiva se mostra a manutenção da decisão de primeiro grau, que indeferiu a penhora de 50% (cinquenta por cento) dos bens do cônjuge da executada.

4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.